Tribunal: TJMT
Processo: 0000366-48.2016.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA

Número do Protocolo: 68167/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – CONCLUSÃO DA OBRA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em inadequação da via mandamental quando a apreciação da legalidade do ato impugnado independe de dilação probatória, sendo passível de correção pela via estreita do mandado de segurança.
A aprovação do projeto arquitetônico e a concessão do alvará de construção cria no administrado a confiança de que a obra esta de acordo com as normas legais urbanísticas, e impede que concluído o empreendimento, a Administração Municipal, com fundamento exclusivo em Recomendação do Ministério Público, que aponta a existência de irregularidades no empreendimento, as quais não guardam consonância como os requisitos previstos Lei Complementar no 102/2003 (Código de Obras e Edificações), negue a expedição do auto de conclusão da obra, em especial, quando se trata de ato administrativo vinculado.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 366-48.2016.811.0082, impetrado por TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA., que concedeu a ordem vindicada para determinar à autoridade impetrada – Diretora Geral de Gerenciamento Urbano do Município de Cuiabá -, que avalie o pedido de habite-se do imóvel construído na Rua E, lote n. 05, quadra 01, setor 2, protocolizado sob n. 0.020.941/2014-1.
Nas razões recursais, sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, por ser defesa a discussão de fatos que demandam dilação probatória. Afiança, ainda, a ausência de direito líquido e certo, em razão da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade praticada.
No mérito, diz que a não expedição do habite-se não se baseou na Notificação Recomendatória expedida pelo Ministério Público Estadual, mas em irregularidades que podem dar ensejo a danos irreparáveis, que demandaram uma ação efetiva do poder público municipal, com a suspensão de todos os processos que estavam em andamento no município, ante a discussão acerca da localização do condomínio em zona rural, o que é vedado pela Lei n. 6.766/79.
Aduz que as irregularidades constatadas, obstam a expedição do habite-se para o empreendimento.
Assevera que ante o flagrante desacordo do empreendimento com a legislação vigente, o Parquet Estadual expediu Notificação Recomendatória, aconselhando a Administração Municipal que se abstenha de expedir qualquer licença urbanística para todos os proprietários de lotes no referido Condomínio.
Ao arremate, requer o provimento do apelo.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 271/279, a apelada manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do apelo (fls. 287/293).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Diz o apelante, que o mandado de segurança não é a via adequada para a discussão de fatos que demandam dilação probatória, porquanto controversos, motivo pelo qual a petição inicial deve ser indeferida.
No entanto, a questão posta sob análise cinge-se em aquilatar a (i) legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de habite-se do imóvel residencial situado na Rua E, Lote 05, Quadra 01, Setor 2, do Condomínio Terra Selvagem, em razão da Notificação Recomendatória n. 001/2005 do Ministério Público, cuja apreciação independe de dilação probatória, sendo passível de correção pela via mandamental.
Logo, não há que se falar em inépcia da inicial, por inadequação da via, razão pela qual rejeito a preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança objetivando a concessão da ordem para que seja analisado o pedido de habite-se do imóvel urbano citado, independente da Notificação Recomendatória n. 001/2005 – MPE.
O juízo a quo reconheceu a existência de direito líquido e certo ao impetrante e concedeu a segurança nos seguintes termos, in litteris.
[...] Concedo a segurança para confirmar a liminar concedida e determinar à autoridade coatora que avalie o pedido de habite-se do imóvel construído na Rua E, Lote 05, Quadra 01, Setor 2, do Condomínio Terra Selvagem, protocolizado sob n. 0.020.941/2014-1, conforme parâmetros convencionais aplicáveis a esse tipo de requerimento, independentemente da restrição sugerida na notificação recomendatória n. 001/2015, promovida pelo Ministério Público Estadual.
Inconformado, apela o Município de Cuiabá.
Alega a existência de irregularidades quando da aprovação do Empreendimento Condomínio Terra Selvagem Golfe Clube, pelo fato de estar localizado na zona rural do Município de Cuiabá, em total desconformidade com a legislação urbanística vigente, implicando em graves danos ao ordenamento urbano.
Aduz que em razão de o empreendimento não estar de acordo com a legislação vigente, o Parquet Estadual expediu Notificação Recomendatória, para aconselhar ao município que se abstenha de expedir qualquer licença urbanística para todos os proprietários de lotes no referido Condomínio.
A questão posta volta-se à existência de direito líquido e certo à expedição da habite-se para sobredito imóvel edificado no empreendimento Condomínio Terra Selvagem Golfe Clube.
O habite-se, na verdade é o auto de conclusão da obra, ou seja, trata-se de certidão expedida pela Prefeitura atestando que o imóvel (casa ou prédio residencial ou comercial) está pronto para ser habitado e foi construído ou reformado conforme as exigências legais estabelecidas pelo município, especialmente o Código de Obras.
No caso em pauta, ressai dos autos que para a implantação do Condomínio Terra Selvagem Golfe Clube, a Administração Municipal exigiu um rol extenso de documentos, que foram expedidos pelos órgãos licenciadores de modo a viabilizar a instalação do empreendimento, como bem pontuou o juízo primevo, quais sejam: Alvará de Construção (fl. 111); Alvará de Construção n. 4204 (fl. 112); Licença de Localização n. 50/2007 (fl. 113/114); Licença Prévia n. 272/2004 (fl. 143); Licença de Instalação n. 524/2004 (fl. 118);Licença de Instalação n. 737/2006 (fl. 119); Licença de Instalação n. 60991/2012 (fl. 120); Licença de Operação n. 307804/2013 (fl. 122); Alvará de Obras (fl. 123).
De posse de tais documentos, sobretudo com a aprovação do projeto de construção em 24-9-2012 (fl. 148), o apelado deu inicio à edificação e após o termino da obra solicitou à municipalidade a emissão do auto de conclusão, que lhe foi negado sob o fundamento da existência de pendência do processo quanto à Notificação Recomendatória n.005/2105 (fl. 158).
Dessarte, o indeferimento à solicitação do impetrante, com fundamento exclusivo na Recomendação expedida pelo Órgão Ministerial Público, não pode servir de impedimento à análise do pedido de expedição de “habite-se”, notadamente tendo em conta que a aprovação do empreendimento decorreu da própria Administração Municipal, após o apelado cumprir todas as exigências documentais, fiscais, dentre outras, requeridas pela municipalidade, não se mostrando razoável, já na fase final da obra, quando já edificado o empreendimento de grande porte, negar avaliar o pedido de emissão do auto de conclusão, com fundamento em ato do Ministério Publico despido de caráter vinculativo, em evidente prejuízo à empresa e aos adquirentes das unidades habitacionais.
Inclusive, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000241-18.2016.811.0000, da relatoria do Des. Marcio Vidal, interposto pelo ora apelante contra decisão que deferiu liminar na presente ação mandamental, o i. magistrado ressaltou o direito a resposta quanto ao pedido formulado, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO LIMINAR DA ORDEM – ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE HABITE-SE – DIREITO DO CIDADÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Complementar n. 102/2003 (Código de Obras e Edificações), define o “habite-se” como sendo o ato administrativo por meio do qual é concedida a autorização do Município para ocupação de edificação concluída (art. 3o, XXXIII), bem como que nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a sua prévia obtenção, expedido pela Administração Pública municipal (art. 10).
O cidadão tem direito a receber uma resposta da Administração Pública, quanto ao seu pedido, devidamente, protocolado.

Assim é que, concluída a edificação com a observância do projeto arquitetônico aprovado e das posturas administrativas, a expedição do auto de conclusão da obra, consiste em ato administrativo vinculado, uma vez preenchidos os requisitos legais, não podendo a municipalidade recusar-se a concedê-lo sob o fundamento de oportunidade e conveniência, afetos a elementos do ato administrativo discricionário, de modo a causar prejuízo aos terceiros de boa-fé, que adquiriram as unidades imobiliárias cônscios de que se tratava de construção autorizada pelo poder público, portanto, regular e lícita.
Em caso análogo, envolvendo o mesmo objeto deste recurso assim pronunciou esta Corte, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO ARQUITETÔNICO – APROVAÇÃO – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – CONCESSÃO – ANÁLISE DO PEDIDO DE “HABITE-SE” – NEGATIVA – ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ – VIOLAÇÃO – ATO VINCULADO – NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – A aprovação do projeto arquitetônico e a concessão do alvará de construção induz ao administrado a certeza de que a obra que erigirá satisfaz o legalmente exigido, obstando que, concluído o empreendimento sob a moldura do autorizado, a administração, com fundamento exclusivo na Recomendação do Ministério Público, negue a expedição da autorização administrativa destinada a chancelar o edifício e legitimar sua ocupação – Carta de Habite-se -, notadamente porque a outorga dessa autorização consubstancia ato administrativo vinculado, e não discricionário, ensejando a certeza de que, suprido o exigido pela regulação vigente, ao administrado assiste o direito de obtê-la, traduzindo a negativa na sua expedição ato abusivo e ilegal passível de ser corrigido pela via judicial.
2 – O princípio da segurança jurídica não se efetiva somente em sua vertente objetiva, sob o prisma da proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e à coisa julgada, mas também em sua vertente subjetiva, concernente à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação, pois volvido a assegurar estabilidade às relações jurídicas, evitando que os administrados sejam surpreendidos por modificações no direito positivo ou na conduta do Estado, frustrando-lhes expectativas legítimas irradiadas pela própria administração.
3 – Preenchidos os requisitos legais exigidos para a aprovação do projeto de construção, tanto que expedido o necessário alvará, não resta outra alternativa à Administração senão avaliar o pedido de habite-se do imóvel.(N.U 0000290-58.2015.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Dessa forma, a aprovação do projeto arquitetônico e a concessão do alvará de construção cria no administrado a confiança de que a obra esta de acordo com as normas legais à espécie, e impede que concluído o empreendimento sob a moldura do autorizado, a Administração Municipal, com fundamento exclusivo na Recomendação do Ministério Público, estranho aos requisitos previstos no art. 11, da Lei Complementar no 102/2003 (Código de Obras e Edificações), negue a expedição do documento destinado a atestar a regularidade da edificação do imóvel residencial e legitimar sua ocupação.
Logo, é patente a violação ao direito líquido e certo do apelado, uma vez que as atividades administrativas realizadas pelo Município para análise e emissão do habite-se não estão vinculadas ao ato de recomendação realizado pelo Ministério Público, criando obstáculos indevidos, e violando a boa-fé objetiva, o princípio da segurança jurídica, por frustrar expectativas legítimas irradiadas pela própria Administração.
Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito, NEGO provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR